Tribunal: TJDFT
Processo: 0760153-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PELO PODER PÚBLICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A determinação de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é medida excepcional; para que haja o dever de ressarcimento, faz-se necessário, ao menos: a) que, antes de iniciado o tratamento particular, seja proposta ação judicial objetivando responsabilizar o Poder Público pelo tratamento do paciente, salvo situação impeditiva, como o iminente risco de morte; b) que haja um quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; c) que seja demonstrada a omissão ou a negativa de tratamento médico pelo SUS ou a inexistência ou insuficiência do serviço público. Precedente Acórdão n.o 1434212.
2. Na hipótese, a parte autora não preenche os requisitos aludidos para o ressarcimento pelo tratamento de fisioterapia, na medida em que deixou de ingressar com ação judicial prévia; não demonstrou que o caso se tratava de situação de urgência ou emergência, não tendo juntado aos autos nenhum relatório médico; não houve comprovação de omissão ou negativa de tratamento médico injustificada pelo DF, pois o Recorrente não se adequava à Nota Técnica n.o 12/2022 - SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESSF (93357764), especificamente por ser melhor atendido por meio da Fisioterapia Neurológica (ID 61591903 – Págs. 17 e 18) e não pela “Reabilitação Pulmonar”, fila a qual estava inserido.
3. Não se pode atribuir ao Estado o dever de suportar as despesas particulares voluntariamente arcadas pela parte autora. Precedente da Terceira Turma Recursal: Acórdão n.o 1149643.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.
5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.